Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707697-22.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Deve ser reformada a sentença absolutória, quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que demonstram que o acusado tinha em depósito, na sua residência, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente conhecida como cocaína, além de balança de precisão e comprimidos de cafeína e levamisol, que são comumente utilizados para a potencialização dos efeitos e para a adulteração da droga. A quantidade de cocaína e de comprimidos de cafeína e levamisol apreendidos, aliada à forma como estavam acondicionados, bem como o contexto financeiro do acusado e as suas condições pessoais e sociais, permitem concluir que não se tratava de situação compatível com o consumo pessoal, mas, sim, que a droga se destinava à traficância. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Assevera que não há qualquer prova ou mesmo indício de ser o recorrente traficante de drogas, e, sim, usuário, inclusive, confesso; b) artigo 33, §2o, letra “b”, do Código Penal, requerendo a fixação do regime semiaberto, uma vez que foi condenado a pena total inferior a 8 (oito) anos; c) artigo 65, inciso III, alínea ‘d”, do Código Penal, sob o argumento que não só confessou ter o entorpecente como indiciou aos agentes públicos onde estava guardado, mas não houve o reconhecimento da atenuante da confissão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 33, §2o, letra “b”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que:4. A jurisprudência desta Corte Superior admite a fixação de regime inicial fechado para réus reincidentes com circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos. Nesse sentido, o entendimento consolidado atrai a incidência da Súmula 83/STJ, que impede a revisão do regime prisional quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ" (AREsp n. 2.463.419/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta transgressão ao artigo 65, inciso III, alínea "d”, do Código Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023